Tribunal: TJSP
Processo: 2057292-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA VENDEDORA, E CONDENAÇÃO DELA À RESTITUIÇÃO INTEGRAL AOS COMPRADORES DAS SOMAS PAGAS, TRANSITADAS EM JULGADO. DISCUSSÃO QUE PROSSEGUE, EM RECURSO ESPECIAL DELES, SÓ QUANTO AO CABIMENTO OU NÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA NOVA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA VENDEDORA, E CONDENAÇÃO DELA À RESTITUIÇÃO INTEGRAL AOS COMPRADORES DAS SOMAS PAGAS, TRANSITADAS EM JULGADO. DISCUSSÃO QUE PROSSEGUE, EM RECURSO ESPECIAL DELES, SÓ QUANTO AO CABIMENTO OU NÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. LIBERAÇÃO DA UNIDADE PARA NOVA COMERCIALIZAÇÃO POSSÍVEL, SE PRESTADA CAUÇÃO CORRESPONDENTE A TODA A PROVÁVEL CONDENAÇÃO. MEDIDA QUE RESGUARDA AS PARTES E TERCEIROS, ALÉM DE PREVENIR ATOS EXECUTIVOS QUE A AGRAVANTE DIZ RECEAR. R. DECISÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057292-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
TERRA SIMAO SPLENDOR GARDEN INCORPORADORA SPE LTDA, são
agravados THIAGO CORREA CARVALHAL e PAULA RIBEIRO E SOUZA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Indeferido a sustentação oral da parte agravante por falta de amparo legal.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2057292-11.2020.8.26.0000 - Voto no 2364
2
VOTO no: 2364
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2057292-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: TERRA SIMÃO SPLENDOR GARDEN INCORPORADORA SPE
LTDA.
AGRAVADOS: THIAGO CORREA CARVALHAL e PAULA RIBEIRO E SOUZA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOÃO JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
RESOLUÇÃO
DE
COMPROMISSO
PARTICULAR
DE
COMPRA
E
VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DA VENDEDORA, E
CONDENAÇÃO DELA À RESTITUIÇÃO INTEGRAL
AOS
COMPRADORES
DAS
SOMAS
PAGAS,
TRANSITADAS EM JULGADO. DISCUSSÃO QUE
PROSSEGUE, EM RECURSO ESPECIAL DELES, SÓ
QUANTO
AO
CABIMENTO
OU
NÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
LUCROS
CESSANTES.
LIBERAÇÃO
DA
UNIDADE
PARA
NOVA
COMERCIALIZAÇÃO
POSSÍVEL,
SE
PRESTADA
CAUÇÃO CORRESPONDENTE A TODA A PROVÁVEL
CONDENAÇÃO.
MEDIDA QUE RESGUARDA AS
PARTES E TERCEIROS, ALÉM DE PREVENIR ATOS
EXECUTIVOS QUE A AGRAVANTE DIZ RECEAR. R.
DECISÃO CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento que, em cumprimento provisório de
sentença, a devedora interpôs contra a r. decisão seguinte:
“Promoveu a devedora Terra Simão depósito-caução de
valores devidos. Pretende a liberação do imóvel cujo contrato
fora rescindido para comercialização.
Pelos credores, que o depósito refere-se a valores
incontroversos (devolução dos valores pagos pelos autores),
sendo que a discussão junto ao C. STJ remanesce somente
quanto aos lucros cessantes e sucumbência. Assim, pleiteia o
levantamento do depósito efetivado, bem ainda que seja
complementado o pagamento quanto aos valores devidos a
título de lucros cessantes desde 29/11/2015 para que o imóvel
seja liberado. Apresenta planilha.
A síntese.
Com efeito, o Recurso Especial admitido consignou,
expressamente, que 'a matéria controvertida - lucros cessantes
- foi satisfatoriamente exposta na petição de interposição e
devidamente examinada pelo acórdão, estando atendido o
requisito do prequestionamento'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2057292-11.2020.8.26.0000 - Voto no 2364
3
Logo, estando a questão dos lucros cessantes sub judice, bem
ainda que a liberação do imóvel está condicionada a prestação
de caução integral, promova a credora o depósito do valor
complementar que é de R$135.594,71.
Outrossim, informe a devedora se interpôs agravo contra a
decisão que negou seguimento ao Recurso Especial que
interpôs, sendo que não combatida aquela decisão, nada
impede o imediato levantamento pelos credores quanto ao
valor já depositado e que se refere à restituição de quantias
pagas com o negócio desfeito.
Intime-se”.
Aduz que o valor depositado está conforme o decidido na
Apelação no 1018191-38.2016.8.26.0577. “A complementação determinada pelo MM. Juízo 'a
quo' se traduzirá num desvio da própria finalidade do instituto”. “A única obrigação imputada
à agravante consistiu tão somente na devolução do montante supracitado, qual seja,
R$270.174,25 (...), justamente o valor depositado a título de caução”. “A liberação do imóvel
sub judice, desde que caucionados os autos, foi expressamente deferida na sentença proferida
nos autos do processo no 1018191-38.2016.8.26.0577”. Há recurso especial dos adversos
discutindo se cabe ou não indenização por lucros cessantes, “que a agravante não foi
(tampouco será após o julgamento do recurso especial pelo C. Superior Tribunal de Justiça)
condenada a pagar”. Há que se restabelecer o status quo ante. Pede “seja (i) revogada a
decisão por meio da qual se determinou o depósito complementar do valor de R$135.594,71
(...) a título de caução, para a liberação do imóvel sub judice à venda pela agravante; e (ii)
determinada a liberação do imóvel à venda pela agravante com base na caução já existente no
processo”.
Recurso recebido com efeito suspensivo.
Veio contraminuta.
É o relatório do essencial.
A r. sentença proferida no processo sob autos no
1018191-38.2016.8.26.0577 julgou procedente em parte o pedido inicial, para confirmar a
liminar, “rescindir o contrato e condenar a requerida na devolução de todos os valores pagos
pelos autores, inclusive corretagem, em única parcela, com correção monetária desde o
desembolso e juros mensais de 1% a partir da citação”. Também condenou a ré a pagar aos
autores “valor correspondente à somatória de parcelas mensais no importe de 0,5% do total
contratado (R$349.320,00), a ser calculada a partir do inadimplemento (29/11/2015 - data da
obtenção do habite-se) e estendida até a data do trânsito em julgado desta sentença que
decreta a rescisão contratual, tudo com atualização monetária desde o ajuizamento e juros
mensais de 1% a partir da citação”.
A mesma r. sentença ainda declarou “nula a cláusula que
impõe responsabilidade aos compradores pelo pagamento das taxas de condomínio antes do
recebimento das chaves” e condenou a ré “à restituição dos valores pagos a este título, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2057292-11.2020.8.26.0000 - Voto no 2364
4
atualização a contar do desembolso e juros legais de 1% a partir da citação”. “Diante da
maior sucumbência da ré, arcará com 70% das custas, despesas e honorários advocatícios que
fixo em 10% sobre o valor da condenação, remanescendo os 30% em desfavor dos autores”.
“Defiro a liberação do imóvel à ré, desde que caucionados os autos”.
Adiante, da apelação que os autores interpuseram não se
conheceu por deserção; a da ré foi provida em parte, excluindo-se da r. sentença “a condenação
dela a indenizá-los por lucros cessantes”, com a consequente repartição da sucumbência:
“Parelha doravante a extensão do seu decaimento, os litigantes arcarão com a metade das
custas e despesas processuais, bem como com a remuneração devida aos patronos dos seus
adversários, em quinze por cento do proveito econômico que cada qual obteve (...), observado
o art. 85, § 14, in fine, do Código de Processo Civil”.
Os recursos sequentes não modificaram os desates transcritos.
Hoje, pende de julgamento apenas o Recurso Especial no 1.886.218/SP, da lavra dos autores,
recebido no C. Superior Tribunal de Justiça em 29 de julho de 2020. Buscam por seu
intermédio ver assegurada a indenização por lucros cessantes que esta E. 2a Instância arredou,
ademais da redistribuição dos ônus sucumbenciais - do que deriva que transitaram em julgado
a resolução do compromisso particular de compra e venda de imóvel por culpa da vendedora e
a condenação dela à restituição integral aos compradores das somas pagas.
Nesse contexto, é viável a liberação da unidade, dês que
prestada caução - conforme determinou a r. sentença, no ponto jamais alterada. E, uma vez que
essa liberação tende à sua nova comercialização, é mesmo de boa cautela, no interesse das duas
partes e de terceiros, que referida caução contemple todo o montante que possa, ao cabo da fase
de conhecimento, integrar a condenação imposta à ré - cuja satisfação o imóvel, vendido a
outrem, já não mais assegurará.
Confiram-se precedentes desta E. Câmara, que a própria
agravante fez a gentileza de juntar (fls. 59/62 e 63/67):
“Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel. Ação de
rescisão de contrato c/c nulidade de cláusulas e restituição de
valores. Tutela de urgência parcialmente deferida. Insurgência
do autor. Pedido de proibição de revenda da unidade. Rescisão
contratual que enseja o retorno das partes ao status quo ante.
Liberação do bem para comercialização, contudo, que
dependerá da devolução dos valores pagos ou prestação de
caução. Objeto considerado como garantia do negócio
firmado.
Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento no 2111724-48.2018.8.26.0000, grifo adicionado).
“Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel. Ação de
rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos. Tutela
de urgência. Liberação do bem para comercialização que
depende da devolução da quantia fixada pelo juízo ou da
prestação de caução. Retorno ao status quo ante. Objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2057292-11.2020.8.26.0000 - Voto no 2364
5
considerado como garantia do negócio firmado. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento no 2183014-60.2017.8.26.0000, grifo
adicionado).
Convém acrescer que existe efetiva probabilidade de êxito da
via excepcional1. Como corolário, a caução ordenada na origem também tem a virtude de,
prevenindo a prática de atos executivos, preservar a devedora do risco que diz recear - de “ter
sua conta bancária bloqueada indevidamente, o que obstará o desenvolvimento da atividade
empresária desenvolvida” (sic, fls. 11).
Em suma, correta a r. decisão recorrida, que fica mantida.
Do exposto, revogado o efeito suspensivo (fls. 71, 3), proponho
seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Sem honorários advocatícios recursais, à luz da natureza da
irresignação (vide STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Recurso Especial no 1.850.535/SP).
Na tentativa de se evitar a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) repisa-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
1 Deveras, acerca do tema pendente, veja-se a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno. Recurso especial. Direito civil e processual civil. CPC/2015. Incorporação imobiliária.
Atraso na entrega dos imóveis. Restituição integral das parcelas. Necessidade. Entendimento firmado na
Súmula 543/STJ. Lucros cessantes. Dano presumido. Jurisprudência pacífica desta Corte. Agravo
manifestamente improcedente. Aplicação de multa. (...) 4. Presunção de lucros cessantes na hipótese de
atraso na entrega do imóvel, sendo cabível a condenação ao pagamento dessa parcela indenizatória
ainda que o contrato venha a ser resolvido por culpa da construtora/incorporadora. Jurisprudência
pacífica desta Corte Superior. (...)” (3a Turma: Agravo Interno no Recurso Especial no 1.833.110/SP,
grifo adicionado).
“Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de rescisão de contrato e indenização. Compra e
venda de imóvel. Atraso na entrega de imóvel. Lucros cessantes. Agravo interno não provido. (...) 2. A
jurisprudência desta Corte assinala 'ser cabível, na hipótese de rescisão de promessa de compra e venda
de imóvel por inadimplemento da promitente-vendedora, a condenação desta ao pagamento de
indenização por lucros cessantes, sendo dispensável a prova desses' (AgInt nos EDcl no REsp
1.562.007/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe de 19/06/2018).
(...)” (4a Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.482.593/DF, grifo adicionado).